Tribunal: TJES
Processo: 5003081-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003081-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. ORDEM CONDEDIDA.

1.
Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido ao paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
no valor de
R$ 1.500,00
(Mil e quinhentos reais)
,
mas que seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

2.
A
plica-se ao caso
a norma

contida n
o art. 350 do CPP,
segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

3
. Na hipótese,
c
onsiderando que
o
s
crime
s
imputado
s
(art. 306, §1º, I, e
art.
309,
caput
, ambos do CTB, na forma do
a
rt. 69,
caput
, do CP
),
não possu
em
pena superior a 04
(quatro)
anos, não
preenche a hipótese de cabimento
da prisão preventiva prevista n
o
art. 313,
I, do
CPP.
Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.
Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

4. O caso impõe a

concessão da liberdade provisória
sem fiança,

devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares
impostas pelo magistrado.

5
.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
3081
-
33
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
FABRÍCIO SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO
D
O PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
FABRÍCIO SANTOS DE SOUZA
(ID

7619787
),

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
d
a
Audiência de Custódia de S
ão Mateus
nos autos
nº
000
0149
-
16
.202
4
.8.08.00
47
,
qu
e,
concedeu
ao paciente
a liberdade provisória, mediante o pagamento de f
iança,
que arbitrou em
R$
1.500,00
(
M
il
e quinhentos
reais).

Defende
o impetrante que a decisão judicial contraria o precedente vinculante do Tribunal da Cidadania no
H
abeas
C
orpus
nº 568.693/ES, que determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado do Espírito Santo, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança.

Informa que o

paciente
não efetuou o pagamento da fiança até o momento, presumindo-se
a sua
hipossuficiência econômica, estando o mesmo assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o que torna imperiosa a dispensa,
de acordo com o disposto no
art. 325, § 1º, I, na forma do art. 350 do CPP.

Requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Foi proferida a decisão concedendo a liberdade (ID 7628914).

As judiciosas informações foram prestadas (ID 7672408).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 7688688).

Pois bem.

Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido ao paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
no valor de
R$ 1.500,00
(Mil e quinhentos reais)
,
mas que seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

Sustenta
o impetrante
que a situação econômica do paciente não pode ser impeditiva do direito de livrar-se solto, vez que se tivesse como arcar com o valor arbitrado já estaria em gozo de plena liberdade.

Na espécie,
as provas apresentadas e os argumentos
apontados pel
a

defesa

foram
suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
não podendo a

garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do
indiciad
o
quando
verificada
a sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

Dessa maneira, considerando que
o
s
crime
s
imputado
s
(art. 306, §1º, I, e
art.
309,
caput
, ambos do CTB, na forma do
a
rt. 69,
caput
, do CP
),
não possu
em
pena superior a 04
(quatro)
anos, não
preenche a hipótese de cabimento
da prisão preventiva prevista n
o
art. 313,
I, do
CPP.

Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.

Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo a
o paciente
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, “nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício”. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, “se o paciente
(
ou recorrente
)
declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento”.
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)